Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000180-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR
QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 – EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA –
MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88.

2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa.

3.
O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária no 1051297-25.2020.8.11.0041, proposta por
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA
em face da
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
(AGER),
deferiu a tutela de urgência
pleiteada na inicial, a fim de permitir que a agravada preste precariamente serviços de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa.

Inconformado, o agravante aduz
que a decisão combatida autoriza a empresa agravada a realizar o transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso independentemente de licitação ou procedimento congênere e em detrimento de contratos vigentes com outras empresas.

Afirma que inexiste omissão estatal no que se refere ao transporte coletivo intermunicipal, porquanto o poder executivo tem dado cumprimento ao TAC celebrado com o Ministério Público Estadual, em particular ao Termo Aditivo entabulado em novembro de 2018 (TAC n. 002/2018), homologado por sentença transitada em julgado.

Inclusive, sobre esse ponto, aduz que
“o Poder Executivo está cumprindo os exatos termos do que fora pactuado com o Ministério Público, isto é:
i.
as autorizações precárias existentes foram paulatinamente substituídas por contratações oriundas do chamamento público emergencial; e
ii.
está em curso a licitação definitiva.”

Nessa medida, defende que a decisão agravada viola os termos ajustados com o
Parquet
estadual, gerando insegurança jurídica e caos administrativo no transporte intermunicipal.

Argumenta, ademais, que o fato de a agravada possuir autorização concedida pela ANTT para realizar transporte coletivo em vias federais (transporte interestadual) não lhe confere automaticamente autorização para executar o transporte intermunicipal, de competência exclusiva do Estado – em particular, pela AGER/MT, conforme art. 25, par. 1o da CRFB.

Pondera que “
a autorização da AGER/MT poderia ser obtida via participação da agravada nos certames já descritos ao longo dessa peça, em especial, nos Chamamentos Públicos n. 01 e 02 de 2019 e no Chamamento Público de 2020, o que, como dito alhures, não ocorreu por culpa exclusiva da agravada, que sequer se prontificou a participar
”.

Enfatiza que, ao contrário do exposto na decisão objurgada, a população mato-grossense não está desprovida de transporte coletivo intermunicipal, uma vez que todos os mercados que a agravada pretende o seccionamento foram objeto de contratos regulares, razão pela qual inexiste prejuízo ao direito de ir e vir da população diretamente interessada.

Destaca que “
a autoridade judicial, ao legitimar, de forma precária, uma prática ilegal e irregular, não avalia o desequilíbrio ocasionado aos contratos vigentes, o prejuízo ao erário, muito menos a capacidade da empresa requerente em operar o serviço de transporte, o que envolve a própria segurança e higidez física dos passageiros
” (id. 71910490, p. 25).

Nesse contexto, afirma que houve violação à separação dos poderes (art. 2o da CRFB), porquanto o Poder Judiciário teria substituído o administrador público –
in casu
, a AGER/MT – na análise dos critérios de conveniência e oportunidade no que se refere às concessões para transporte intermunicipal de passageiros.

Verbera que não haveria falar-se em
periculum in mora
para o deferimento do pedido formulado em primeiro grau de jurisdição porque “
a empresa agravada buscou o provimento judicial ora combatido tão somente no dia 27 de outubro de 2020. Isto é, muito tempo depois da recusa administrativa, publicada no IOMAT em 08 de maio de 2020
” (id. 71910490, p. 29).

Pontua, ainda, que a decisão agravada contribui não só para a evasão fiscal de ICMS devido pelas empresas atuantes no setor como também envilece a credibilidade do poder público estadual perante as contratantes que com ele mantêm negócios jurídicos legítimos. Aliás, o equilíbrio econômico-financeiro de tais contratações vê-se seriamente ameaçado, porquanto a agravada passa a contar com autorização judicial para atuar em linhas já operadas por outras legítimas contratantes.

Assim, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada. Em sede meritória, requer seja
provido o presente recurso, a fim de cassar a decisão vergastada.

O efeito suspensivo postulado restou concedido (Id.
72321954
).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(Id. 75964047).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 79599454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária no 1051297-25.2020.8.11.0041, proposta por
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA
em face da
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
(AGER),
deferiu a tutela de urgência
pleiteada na inicial, a fim de permitir que a agravada preste precariamente serviços de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa.

Prima facie
,
observa-se que, na ação originária, a parte autora, ora agravada,
requereu a concessão da tutela de urgência consubstanciada na autorização para que a empresa
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA realize o transporte intermunicipal de passageiros nos seccionamentos das linhas federais existentes no Estado de Mato Grosso.

Ao analisar o pedido, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

“Do perfunctório exame dos autos, somado à malha documental acostada, entendo como demonstrado os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.

Ab initio, convém salientar que esse enorme imbróglio acerca das linhas de transporte de passageiros no âmbito do Estado de Mato Grosso
perdura há mais de 20 (vinte) anos
, sendo que o ente público estadual ainda não tomou as medidas cabíveis para ultimar a situação, visando o bem estar da coletividade.

Passado este breve introito, observa-se nos autos que a empresa Autora é uma prestadora de serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, operando no âmbito interestadual, sendo que almeja a autorização da AGER/MT para permitir o seccionamento nas cidades situadas dentro do Estado de Mato Grosso, contudo
teve o seu pedido negado sob o fundamente de que
“‘
já se encontra em fase final o andamento o processo de licitação para exploração do serviço principal e integrante do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros.
”

Não obstante o fundamento utilizado pela AGER/MT para indeferir a autorização requerida pela Autora, tenho que ela não se pautou da razoabilidade necessária para a prática dos atos administrativos, uma vez que, como dito alhures e como se observa da documentação acostada,
essa situação já se perdura há mais de 10 (dez) anos
, sem ao menos que o objeto do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta do ano de 2007 fosse efetuado.

Além disso, essa desídia em solucionar esse enorme problema sobre as linhas de transporte de passageiros no âmbito do Estado de Mato Grosso viola sobremaneira o
princípio da eficiência
, o qual norteia toda a atividade administrativa, não podendo a população aguardar o desfecho de um processo licitatório (que há muitos anos já era para ter finalizado) ante a sua premente necessidade. (...)

Outrossim, na inércia do Poder Público, pode o Poder Judiciário atuar no interesse da sociedade, bem como da empresa, para garantir a fruição de um direito fundamental, de modo que seja autorizado a empresa a operar as linhas até o momento em que a Administração Pública promova uma solução administrativa. (...)

Logo, considerando que a empresa Requerente já opera em âmbito interestadual, e tendo em vista que essa grande demora prejudica não só a empresa Requerente, mas como também demasiadamente a população que necessita do transporte rodoviário, entendo que sobejam presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, sendo dever deste magistrado o deferimento em caráter excepcional da medida pleiteada.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada, em caráter excepcional, até decisão final deste feito, conforme pugnado na inicial, a qual a Agência requerida deverá se abster de criar qualquer embaraço ao seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 a ser aplicada ao gestor responsável por ela.”
(Id. 71934951).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o presente agravo de instrumento merece provimento.

Com efeito, a
autonomia
federativa plasmada no art. 18,
caput
, da CRFB confere aos entes subnacionais as capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. No que se refere às capacidades de auto-organização e autoadministração, predomina o
modelo horizontal
de repartição de competências, por meio do qual enumeram-se as competências dos entes federados, sem prejuízo da convivência de competências partilhadas, comuns e concorrentes.

Nesse contexto, se, de um lado, compete à União “
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiro
” (art. 25, XII, “e”, CRFB), e, aos Municípios, “
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial
” (art. 30, V, CRFB), por outro, considerada a competência residual (art. 25, par. 1o, CRFB), incumbe aos Estados a prestação do serviço de transporte intermunicipal.

Dessa forma, trata-se o transporte intermunicipal de passageiros de serviço público que possui, como titular, o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, só pode ser outorgado aos particulares mediante processo licitatório.

Com efeito, o artigo 175,
caput
, da Constituição Federal, institui a obrigatoriedade de licitação para a prestação de serviços públicos por delegação ou concessão: “
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação
, a prestação de serviços público
”. [Destaquei].

Além disso, a Lei no 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos), no seu artigo 1o, determina
que as concessões de serviços públicos serão regidas pelo artigo 175 da Constituição Federal, bem como pelas normas legais pertinentes e por seus contratos.

Igualmente, a Lei Complementar Estadual no 149/2011 dispõe sobre o regime de concessões e autorização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, disciplinando no seu artigo 3o o que segue:

“Art. 3o - O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual,
será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber
.”
[Destaquei].

Oportuno destacar que, nesta unidade federativa, em legítimo exercício de autonomia, optou-se por criar a AGER, entidade autárquica especial, a quem cumpre
exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

Postas
tais premissas, bem de ver que a decisão objurgada viola a um só tempo tanto autonomia do Estado de Mato Grosso quanto a obrigatoriedade de licitação. Viola a autonomia estadual na medida em que supõe que a autorização concedida pela ANTT à agravada prestar-se-ia a suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual; e viola a obrigatoriedade de licitação ao ignorar os trâmites de observância cogente estabelecidos pela legislação de regência sobre a matéria e pela AGER/MT.

Não bastasse, ao subsidiar juridicamente a atuação precária da agravada, a decisão afeta sobremaneira os contratos já em vigor. Tais contratos, embora também precários, encontram lastro de legitimidade no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, em especial o seu Termo Aditivo (n. 002/2018), o qual autoriza a contratação emergencial de empresas, por meio de chamamento público emergencial, garantindo-se o fiel cumprimento aos princípios insculpidos no artigo 37,
caput
, da CRFB.

Inclusive, a legalidade das contratações emergenciais celebradas pelo Poder Executivo no âmbito do transporte intermunicipal, em cumprimento ao quanto pactuado no TAC, já foi reconhecida por este Sodalício no julgamento do Agravo Regimental n. 1006494-17.2019.8.11.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – PRECARIEDADE – SITUAÇÃO VIGENTE HÁ DÉCADAS – AUSÊNCIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO
– PROBABILIDADE DE ÊXITO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, mostra-se correto o ato judicial que a negou. 2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”

(N.U 1006494-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 03/07/2020) [Destaquei].

Convém destacar, ainda, que a decisão impugnada, além de ignorar o Termo de Ajustamento de Conduta vigente e pressupor a omissão estatal, articula genericamente postulados como “razoabilidade” e “princípio da eficiência” para autorizar a operação da agravada nos trechos requeridos em juízo. Tal proceder deixa de implementar o quanto disposto no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em especial o
dever de motivação específica
previsto em seu parágrafo 1o
,
que impõe ao magistrado ônus argumentativo robusto em tais hipóteses:

“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único.
A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta
ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas
.”
[Destaquei].

Também não se pode perder de vista que “
na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados
” (art. 22,
caput
, LINDB), de modo que na “
decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente
” (art. 22, § 1o, LINDB).

O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.

Ilustrativas, no ponto, as ponderações da AGER/MT em primeiro grau:

“(...) o novo Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros que recentemente foi implantado no Estado aplicou o modelo de Mercados, cada um com dois lotes (Categorias básica e diferenciada), como forma de garantir a prestação de serviço em todas as linhas e o atendimento de toda a população do Estado, assegurando justamente a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da operação.

No sistema anteriormente aplicado, em que as empresas possuíam a concessão de linhas avulsas, a AGER/MT enfrentava muita dificuldade na regulação de ligações pouco lucrativas para as empresas, que acabavam abandonadas, deixando a população sem atendimento.

O Estado de Mato Grosso, com grande extensão territorial e com muitas regiões pouco povoadas não atrairia interessados para atender as localidades mais remotas, uma vez que não há a viabilidade econômica. Quando se delega por região, a operadora garante a operação de cidades polos, mas também se obriga a operar em áreas menos atrativas. Dessa forma, o Poder Público consegue garantir o serviço de natureza essencial, como é o transporte.

Por isso optou-se pelo sistema de Mercados, em que as empresas possuem a obrigação de atender toda a população daquela região que lhe foi concedida, inclusive as ligações desinteressantes financeiramente, sendo compensadas com operação das ligações mais lucrativas.

(...)

Empresas interestaduais que pleiteiam “autorização judicial” para operar seções do mercado intermunicipal em suas linhas interestaduais, assim como a Autora, buscando, por óbvio, apenas os trechos mais lucrativos
desestruturam e inviabilizam o sistema de transporte como um todo
”
(id. 71910491, p. 15) [Destaquei].

Não por outro motivo, as Cortes Superiores têm argumentado que deve o Poder Judiciário manter-se deferente às decisões técnicas tomadas por órgãos com expertise própria. Isso não só em virtude da presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas, também, porque não possui o magistrado a capacidade técnica necessária para realizar juízos de valor sobre temas complexos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal elucida que
“(...)
A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos
. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial (..
.)”.
(RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122

DIVULG 06-06-2019

PUBLIC 07-06-2019).

Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de afirmar que
“(...) conforme leciona Richard A. Posner, o Poder Judiciário esbarra na dificuldade de concluir se um ato administrativo cuja motivação alegadamente política seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se valido tão somente de metodologia técnica. De qualquer forma, essa discussão seria inócua, pois,
segundo a doutrina Chenery
- a qual reconheceu o caráter político da atuação da Administração Pública dos Estados Unidos da América -,
as cortes judiciais estão impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos
(Economic Analysis of Law. Fifth Edition. New York: Aspen Law and Business, 1996, p. 671). Portanto, as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário (...)”

(AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 20/06/2017) [Destaquei].

Com arrimo nas considerações encimadas, é possível verificar que a matéria ventilada nos autos de origem carece de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente para provar a existência da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da medida antecipatória.

Deveras, tem-se que a matéria debatida nos autos da ação ordinária proposta pela agravada é controvertida e de sensível temática, motivo pelo qual somente pode ser melhor analisada sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para afastar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021